Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 15 DIAS, SEGUIDO DE IGUAL PRAZO PARA IMPUGNAR A AÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo de origem considerou aplicável o parágrafo único do art. 274 do CPC. Deferida a penhora no rosto dos autos de n.0018364-94.2013.8.07.0001, o réu, patrocinado pela Defensoria Pública, apresentou impugnação intempestivamente.
2. Não se desconhece a regra de que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal (CPC, 186, § 1o), mas a intimação para o devedor apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença já se torna perfectibilizada ao ensejo da intimação para pagamento voluntário do crédito exequendo.
3. O artigo 525 do CPC é peremptório ao dispor que o prazo para a apresentação da impugnação se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, independentemente de nova intimação. 3.1. Irrelevante o fato de o agravante ser patrocinado pela Defensoria Pública, pois que despicienda nova intimação para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Não há que se falar em nulidade do processo, seja pela desnecessidade de nova intimação pessoal, seja pela violação ao contraditório, devido ao fato de que a Defensoria Pública teve pleno conhecimento dos atos processuais, notadamente da intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença e da intimação para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença depois de transcorrido o prazo para cumprimento voluntário.
5.Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
6. Recurso conhecido e desprovido.